Tribunal: TJPA
Processo: 0006314-67.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006314-67.2019.8.14.0086

APELANTE: ADARIAS TEIXEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS -

ARTIGO 33 C/C ART. 40, V DA LEI Nº 11.343/2006.

DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
NA HIPÓTESE,

O MAGISTRADO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL, TODAVIA, EM QUE PESE TER REDUZIDO A PENA EM 1/6, FIXOU-A EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, CONSIDERANDO QUE NESTA FASE A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DA
SÚMULA 231 DO STJ.
TRATA-SE DE MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF
NO

RE 597.270. TEMA 158, MOMENTO EM QUE FORA REAFIRMADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de setembro

do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Mª. Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 19

de setembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ADARIAS TEIXEIRA GOMES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Juruti
, que o condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33 c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 7050148, o Ministério Público relatou que no dia 17/07/2019, por volta de 08h:40m, a Polícia Militar realizava fiscalização no porto fluvial de Juruti/PA quando abordou o denunciado.

Seguidamente, em revista de sua bagagem, foram encontrados 07 (sete) tabletes de substância entorpecente, aparentando ser “SKUNK”, pesando aproximadamente 1kg.

Em sede policial, Adarias Teixeira Gomes declarou que recebera uma ligação com a proposta de trazer o entorpecente de Manaus/AM para Santarém/PA, bem como que receberia a quantia de RS 700,00 (setecentos reais) pelo “serviço”, entretanto, foi abordado pela polícia.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ADARIAS TEIXEIRA GOMES
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 c/c 40, V, da Lei nº 11.343/06.

Em ID 7050148 – fls. 10/11, Laudo Toxicológico nº 2019.04.000598-QUI;

Em ID 7050149 - fls. 05/06, recebida a denúncia em 23/10/2019;

Em ID 7050149 – fl. 14, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/11/2019;

Em
Sentença
, ID 7050150 – fls. 17/20, o magistrado
julgou procedente
a presente ação penal e
condenou
o ora apelante pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (artigo do art. 33 c/c 40, V, da Lei nº 11.343/06).

Em
razões recursais,
ID 7050151 – fls. 06/09, requereu a defesa a revisão da dosimetria para conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões,
ID 7050151 – fls. 14/16, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 8853261, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ADARIAS TEIXEIRA GOMES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Juruti
, que o condenou a cumprir pena de
05
(cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33 c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
:

Requer a defesa seja conduzida a redução da pena abaixo do mínimo legal
, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que a não diminuição de reprimenda em caso de confissão do acusado equipara-o ao denunciado não colaborador, sendo violação explícita do primado da isonomia na interpretação de um comando legal.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, todavia, em que pese ter reduzido a pena em 1/6, fixou-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando que nesta fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena.
5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (GRIFEI).

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade.
6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.
7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, HABEAS
CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA: IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
TERCEIRA ETAPA: MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA EXASPERAR A PENA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento sedimentado no enunciado da Súmula n. 231/STJ, não é cabível, na segunda etapa da dosimetria, a atenuação da pena aquém do mínimo legal.
2. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 729.380/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022